Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REVELIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. EFEITO MATERIAL NÃO PRODUZIDO. TURBAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DOS RÉUS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Da leitura das razões recursais não é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal de cassação da sentença por suposta violação aos princípios da fungibilidade e da causalidade, se volta, especificamente, contra o conteúdo do julgado. Recurso não conhecido nesta parte, à luz do princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do art. 345, I, do CPC, a revelia de um dos réus não induz à presunção de veracidade das alegações do autor, quando os demais requeridos contestarem a ação.
3. A turbação se caracteriza por atos que molestam, perturbam e dificultam a posse, sem, contudo, supri-la do sujeito possuidor. Nessa linha, a turbação se exterioriza por condutas ilícitas do agente causador, excluindo, portanto, o exercício regular de um direito.
4. Na hipótese, a autora não logrou êxito em demonstrar a turbação da posse pelos réus, ônus do qual não se desincumbiu, consoante art. 373, II e art. 561, II, ambos do CPC.
5. A autora, na presente ação, esforça-se para imputar aos réus, que não possuem relação direta com o imóvel do qual tem a posse, a responsabilidade por eventuais incômodos que o proprietário lhe causa. Assim, litiga contra o tabelião pela notificação extrajudicial que recebeu, contra o administrador de bens do proprietário pelo pagamento da cota condominial e contra o leiloeiro pelo anúncio de venda do imóvel, sem, de fato, apontar-lhes ato ilícito apto a configurar a turbação de sua posse.
6. No que diz respeito à pretensão da autora de responsabilização dos réus por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, constatada a inexistência de turbação e a ausência de conduta ilícita, não há falar em pagamento de indenização pela contratação de advogados para representá-la em ação judicial ou em reparação de danos morais pela alegada perturbação da posse.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Honorários majorados.